Tribunal: TJDFT
Processo: 0723155-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE QUANTO À INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE PENHORA. SANAÇÃO.
I. Detectada obscuridade no acórdão quanto à base de incidência do percentual de penhora sobre a remuneração do executado, os embargos de declaratórios devem ser providos para a respectiva sanação.
II. A penhora deve recair sobre a remuneração líquida do Embargante, tendo em vista o intuito de preservação da sua subsistência digna e de sua família.
III. Recurso provido.